Tribunal: TJES
Processo: 5014401-81.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014401-81.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAGNUS DA SILVA COSTA

RECORRIDO: MAELI DAS GRACAS FERNANDES BARBOZA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA E PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de prova documental idônea da alegada hipossuficiência financeira do recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou afetar a impossibilidade de arcar com as taxas processuais, e se a documentação apresentada extemporaneamente (Declaração de Imposto de Renda) é adequada para reformar a decisão agravada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência jurídica gratuita exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. O agravante, quando intimado a comprovar sua condição, apresentou apenas CTPS sem registros e declaração de contadora, deixando de trazer elementos objetivos sobre sua realidade patrimonial e financeira.

5. A juntada posterior à Declaração de Imposto de Renda, documento preexistente à decisão, configura preclusão, não sendo admitida para suprir omissão da parte no momento processual oportuno.

6. A condição de titular de contas sociais de empresa e a ausência de extratos bancários ou comprovação de despesas extraordinárias impedem o reconhecimento da miserabilidade jurídica alegada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova cabal da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de hipossuficiência desacompanhada de documentos idôneos. 2. A juntada de documentos preexistentes em sede recursal, que deveriam ter sido apresentadas no momento da intimação específica em primeira instância ou na petição inicial, é obstada pela preclusão."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N. 5014401-81.2023.8.08.0011

AGRAVANTE:
MAGNUS DA SILVA COSTA

AGRAVADO:
MAELI DAS GRACAS FERNANDES BARBOZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA E PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de prova documental idônea da alegada hipossuficiência financeira do recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou afetar a impossibilidade de arcar com as taxas processuais, e se a documentação apresentada extemporaneamente (Declaração de Imposto de Renda) é adequada para reformar a decisão agravada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência jurídica gratuita exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. O agravante, quando intimado a comprovar sua condição, apresentou apenas CTPS sem registros e declaração de contadora, deixando de trazer elementos objetivos sobre sua realidade patrimonial e financeira.

5. A juntada posterior à Declaração de Imposto de Renda, documento preexistente à decisão, configura preclusão, não sendo admitida para suprir omissão da parte no momento processual oportuno.

6. A condição de titular de contas sociais de empresa e a ausência de extratos bancários ou comprovação de despesas extraordinárias impedem o reconhecimento da miserabilidade jurídica alegada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova cabal da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de hipossuficiência desacompanhada de documentos idôneos. 2. A juntada de documentos preexistentes em sede recursal, que deveriam ter sido apresentadas no momento da intimação específica em primeira instância ou na petição inicial, é obstada pela preclusão."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MAGNUS DA SILVA COSTA
em face da decisão monocrática (ID 16840595), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ora agravante.

Nas razões recursais (ID 17214817), o recorrente reforça que
jus
ao benefício da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões (ID 17425463), o agravado pugnou pela manutenção da decisão.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, contudo,
o recurso não merece provimento.

Conforme já consignado na decisão agravada, o ora agravante foi intimado a comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, mas limitou-se a apresentar extrato da CTPS em branco (ID 15140747) e declaração subscrita por contadora ao ID 15140748, com referência à empresa MG Granitos.

Muito o agravante sustente que não possui condições de arcar com as custas processuais, colacionando agora Declaração de Imposto de Renda (ano-calendário 2024) com rendimentos anuais de R$ 19.227,05 (média mensal de R$ 1.600,00), os elementos dos autos não ampararam sua pretensão.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência. Quando intimado especificamente para demonstrar sua incapacidade financeira, o recorrente apresentou apenas extrato de CTPS sem registros e declaração subscrita por contadora — documentos que não indicavam, de forma objetiva, sua realidade patrimonial. Ressalte-se que a Declaração de Imposto de Renda, documento preexistente, só foi trazida aos autos após o indeferimento do pedido, quando já operada a preclusão para a prova que deveria ter sido produzida oportunamente.

Além disso, a própria declaração de imposto de renda revela que o agravante se qualifica como profissional liberal ou independente, constando, ainda, a titularidade de 100% das cotas de uma empresa. Tal circunstância, embora não implique automaticamente capacidade econômica elevada, fragiliza a tese de absoluta impossibilidade de arcar com o preparo. Não foram apresentados extratos bancários completos, comprovação atual de desemprego formal ou demonstração de despesas extraordinárias que evidenciem que o pagamento das despesas comprometeria sua subsistência.

Neste diapasão, a assistência jurídica gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige comprovação efetiva. O simples comprometimento da renda com despesas ordinárias não configura, por si só, o estado de hipossuficiência apto a justificar o benefício.

Mesmo em sede de agravo interno, o recorrente não trouxe novos elementos que pudessem confirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados.

Dessa forma, diante da ausência de prova satisfatória da condição de miserabilidade jurídica, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, sem mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

INTIME-SE
o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)